Tribunal: TJMT
Processo: 1058507-64.2019.8.11.0041
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1058507-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), BENETTI E MIRANDA LTDA - CNPJ: 02.870.223/0001-35 (APELADO), CRISTIANE BENETTI MIRANDA - CPF: 594.447.891-87 (APELADO), MARIA DE LOURDES BENETTI - CPF: 531.837.461-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
nº 1058507-64.2019.8.11.0041

Juízo de origem: Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido: BENETTI E MIRANDA LTDA - ME, MARIA DE LOURDES BENETTI e CRISTIANE BENETTI MIRANDA

Relatora Convocada/Cooperadora: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. EXTINÇÃO FORMAL DA EMPRESA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência dos créditos tributários das CDAs nº 2017485022 e 2017485457, e a nulidade da CDA nº 2018885367, por ausência de fato gerador em razão da extinção formal da empresa executada desde 2014.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência na constituição dos créditos tributários lançados nas CDAs de 2007, 2008 e 2011; e (ii) saber se a extinção formal da empresa afasta a legitimidade da cobrança da Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN) relativa aos exercícios de 2016 e 2017.

III. Razões de decidir

3. O prazo para constituição do crédito tributário referente aos exercícios de 2007 e 2008 expirou antes da constituição ocorrida em 2016, configurando decadência nos termos do art. 173, I, do CTN.
4. A CDA referente a 2011 (nº 2017485457) foi regularmente constituída dentro do prazo legal, não se aplicando a interrupção ou suspensão do prazo em virtude de parcelamento declarado nulo por inconstitucionalidade.
5. A CDA nº 2018885367 não possui fato gerador válido, visto que a empresa estava formalmente extinta em data anterior ao período de incidência da TACIN (2016 e 2017), sendo inviável a cobrança de tributo por ausência de sujeito passivo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para manter a execução apenas quanto à CDA nº 2017485457.

Tese de julgamento:

"1. É nula a cobrança de tributo cujo prazo para constituição já se exauriu nos termos do art. 173, I, do CTN.
2. O parcelamento fundado em lei declarada inconstitucional, com efeitos ex tunc, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial.
3. A extinção formal da empresa, comprovada por baixa nos registros oficiais, afasta a legitimidade da cobrança da TACIN por inexistência de fato gerador válido."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por BENETTI E MIRANDA LTDA - ME e demais executados, reconhecendo a decadência dos créditos tributários relativos às CDAs nº 2017485022 e 2017485457, e declarando a nulidade da CDA nº 2018885367, diante da ausência de fato gerador em virtude da baixa da empresa executada desde 2014.

O apelante sustenta que os lançamentos ocorreram dentro do prazo legal previsto no art. 173, I, do CTN, já que não houve pagamento antecipado nem declaração por parte do contribuinte, afastando a aplicação do art. 150, § 4º. Argumenta ainda que os parcelamentos realizados, embora posteriormente anulados, interromperam a contagem do prazo, e que a baixa da empresa não afasta, por si só, a legitimidade da cobrança da TACIN, cuja exigência seria presumidamente válida.

Os apelados, por sua vez, defendem a manutenção da sentença, reiterando a ocorrência da decadência quanto às CDAs de 2007, 2008 e 2011, e a nulidade da CDA de 2016-2017 por inexistência de fato gerador, dado o encerramento formal da empresa antes dos referidos períodos.

Recurso tempestivo (id. 258047651) e isento de preparado (id. 258047651).

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025